Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731525-21.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Lodovico Delefrate Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 134396408 e Id 135245389 do processo de referência) nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida por Lodovico Delefrate em desfavor do ora agravante, processo n. 0704548-86.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Rio Verde/MG, e que as cédulas de crédito rural foram emitidas no município de Santa Helena de Goiás/GO, mesmo local onde restou definida a praça de pagamento da obrigação (Id 115335021 pp. 1-4 do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora